Tribunal: TJES
Processo: 5001206-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DISPENSABILIDADE DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO E DA URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão que deferiu pedido liminar de internação compulsória requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de Petrucio Nério Cabral Guisso, em razão de grave quadro de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo médico circunstanciado impede a internação compulsória de indivíduo com grave dependência química, considerando o direito à saúde e à vida e o dever do Estado de provê-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito indisponível, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.080/90, que deve prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS e RE 855178 RG) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou o entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, configurando responsabilidade solidária dos entes federados.

A internação compulsória é medida excepcional prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/01, admitida pela jurisprudência para proteção do direito à saúde do paciente e de seus familiares, especialmente quando não possuem condições financeiras para arcar com o tratamento.

Embora o art. 6º da Lei nº 10.216/01 exija laudo médico circunstanciado para a internação compulsória, o contexto fático dos autos, que revela histórico de severa dependência química, recusa a tratamento voluntário, condição de “morador de rua”, ausência de higiene pessoal, episódios de alteração de humor, crises de abstinência, tremores, alucinações e convulsões, e a incapacidade material e econômica da genitora, permite dispensar a exigência estrita do laudo neste momento processual.

A situação do paciente se enquadra nos itens da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013, art. 31, § 1º, que preveem a internação involuntária em casos de incapacidade grave de autocuidados e grave síndrome de abstinência a substância psicoativa.

A atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, que impõe a atribuição do sentido que maior eficácia dê à norma constitucional, especialmente aos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde e à vida, como direitos fundamentais, impõe ao Estado (gênero) o dever de fornecer e assegurar tratamento de saúde ao cidadão, incluindo a internação compulsória em casos de dependência química severa.

A exigência de laudo médico circunstanciado para internação compulsória, prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/01, pode ser mitigada em situações de urgência e risco iminente à vida e à saúde do paciente, quando o contexto probatório dos autos demonstrar de forma inequívoca a necessidade da medida e a inviabilidade de obtenção do laudo pela família.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Lei Federal nº 8.080/90, art. 2º, caput. Lei nº 10.216/01, art. 4º, caput e §1º, e art. 6º. Código Civil, art. 1.777. Código de Processo Civil, art. 300, caput. Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013, art. 31, I, II, III, IV, V, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02-02-2007. STF, RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015. STF, RE nº 241.630-2/RS, Rel. Min. Celso de Mello. TJES, Apelação, 24070622675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013. TJES, RN 0010981-08.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/07/2014; DJES 09/07/2014. TJES, Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013. TJES, Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001206-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que deferiu o pedido liminar de internação compulsória requerido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
Petrucio Nério Cabral Guisso.

Em suas razões recursais, sustentou o agravante a ausência de laudo médico circunstanciado, dizendo, ainda tratar-se de laudo elaborado com base em informações prestadas por terceiros, afirmando, assim, não estarem presentes os requisitos exigidos em lei para a internação pretendida.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de tutela antecipada.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, o MPES alega a necessidade da medida em razão do grave quadro de dependência química do paciente e do risco iminente à sua vida e saúde. Argumenta que a urgência do caso, com histórico de tratamentos voluntários ineficazes e a situação de risco, justifica a aplicação da medida, ainda que haja alegação de ausência de laudo médico circunstanciado. Enfatiza o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, e a responsabilidade do Estado em garanti-lo, especialmente a pacientes em vulnerabilidade e sem condições de arcar com o tratamento adequado.

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 300,
caput
, do CPC/15, estabelece que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Em casos como o dos autos, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde ao cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”(
STF
; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

“APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO POR SAMOEL KRUGER DESPROVIDO.
1.
Conforme exegese assentada nos Tribunais Superiores, ‘O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (CF, art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.’ (RE-AgR Nº 393175/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02-02-2007)
.
2.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças consideradas graves
.
3.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de negar o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida.
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 24070622675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.
I)
A pretensão da Autora da Ação de Obrigação de Fazer repousa no dever do Estado (gênero) de custear o necessário e efetivo tratamento de saúde noticiado nos autos, o que reforça a importância do mínimo existencial.

II)
O artigo 196, da Constituição Federal, por versar sobre norma de direito fundamental, reveste-se de eficácia plena, cuja aplicação é imediata e sua intensidade possui força máxima, não se conotando assim, em simples arrimo às Decisões de Liminares e Tutelas Antecipadas.
III)
Em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988, bem como as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade pelo Recorrente atender integralmente a assistência necessária ao tratamento de saúde da Recorrida, visto que apresenta um problema de saúde, sendo carente economicamente para custear as despesas com intervenções cirúrgicas indispensáveis à preservação de sua saúde e, via consequência, de sua vida.

IV)
Remessa Necessária conhecida e improvida. (
TJ-ES
; RN 0010981-08.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/07/2014; DJES 09/07/2014)

Com relação à internação compulsória, cumpre destacar ser a mesma admitida pela jurisprudência, sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringe-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela. 2. A ”internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE.
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ.

2.
O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015)

Consoante se depreende da peça vestibular, o MPES, motivado pelo requerimento da Mãe do Paciente, ajuizara a demanda originária visando a internação compulsória de PETRÚCIO NERIO CABRAL GUISSO, em razão de seu quadro de severa dependência química pelo uso de drogas, de tal grau a inviabilizar o tratamento convencional para o vício.

Aduziu-se, ainda, a recusa do Interditando a submeter-se ao tratamento médico prescrito, a ausência de efeitos de internações anteriores, já tendo sido submetido a tratamento de desintoxicação por 02 oportunidades, sem êxito.

Destaca-se, ainda, o estágio avançado de dependência retratado, a submissão à condição de “morador de rua”, com o uso constante de entorpecentes, a ausência de higiene pessoal, os episódios de alteração de humor e crises de abstinência, tremores nas extremidades, alucinações e convulsões.

A essa realidade soma-se a recusa do Interditando a submeter-se a novos tratamentos, negando-se a comparecer às consultas, negando, portanto a ajuda de forma voluntária.

Há, ainda, relatos de que sua Genitora se vê obrigada a arcar com dívidas junto a traficantes de drogas a salvaguardar a vida de seu filho, ou seja, condição a todos degradante, não me parecendo possuir esta Mãe condições físicas, econômicas e psíquicas de dar destino diferente ao seu filho, vendo-se mesmo obrigada a sustentar seu vício, inclusive sob medo de violência de maior grau.

Nesse contexto, dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Assim, em grau de cognição sumário vertical, considerada a percuciência do caso e os requisitos próprios à internação compulsória, objeto da decisão liminar recorrida,

não vejo razões fáticas ou jurídicas que me levem a

manifestar

entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
.

A meu ver, a suspensão da decisão recorrida revelaria medida temerária, diante do interesse familiar e social que se impõe resguardar em situações que tais, sem falar, por óbvio, no melhor interesse do Paciente, vítima de um mal tão devastador como a dependência química.

Aliás, é imperioso observar que em nenhum momento a existência desta patologia é negada pelo aqui Agravante, que apega-se à tese de
ausência de laudo
circunstanciado
nos autos
, o que, não obstante figure como requisito à internação compulsória, não pode ensejar a revogação imediata da medida já deferida, mormente quando amparada em um histórico amplo de luta contra o vício, a não deixar dúvidas sobre o alto grau de dependência do Interditando, a me parecer clara a necessidade premente de internação compulsória.

O histórico dos autos revela várias tentativas de submeter o Paciente a tratamento de desintoxicação sem êxito, a parecer-me evidente a
dificuldade imposta
à sua G
enitor
a,

de

submeter

a
o Interditando
a
uma consulta com
médico especialista a fim de que se possa realizar um exame minucioso e
circunstanciado
para efeito da internação pretendida.

A realidade das circunstâncias descritas nos autos revelaria que exigência desta natureza significaria
verdadeiro obstáculo intransponível a que
a Genitora do Paciente
sujeitasse
sua pretensão ao criv
o
judicial, visando salvar a vida de seu filho
.

Veja-se que os próprios autos formatam um contexto que permite dispensar a realização de um laudo circunstanciado, eis que retratada, de modo muito claro, toda condição de risco em que se encontra a paciente e aqueles que pertencem ao seu circulo intimo, a revelar mesmo uma condição de vida difícil, própria daqueles que padecem da dependência química, estando incluídos nesse contexto seus familiares, em especial sua Genitora, em realidade que se pode dizer incompatível com a dignidade da pessoa humana.

Creio que se mostra dispensável aqui uma descrição do histórico da doença, das consequências impostas à vítima e ao seu entorno familiar, a se revelar suficiente, neste momento, a conclusão do médico a respeito da necessidade de sua internação em clínica especializada, profissional este que me parece ciente do histórico do Paciente e do contexto de vida de seu núcleo familiar.

Portanto, o conteúdo probatório contido nos autos me parece suficiente ao fim pretendido, que inegavelmente está relacionado não só ao Direito à Saúde, mas ao Direito à Vida, à vida digna.

Válido destacar, como colacionou o próprio Estado em sua irresignação, que a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013 estabelece que:

Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I. Incapacidade grave de autocuidados;

II. Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde;

III. Risco de autoagressão ou de heteroagressão;

IV. Risco de prejuízo moral ou patrimonial;

V. Risco de agressão à ordem pública.

§ 1º. O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de autocuidados,
grave síndrome de abstinência a substância psicoativa
, intoxicação.

Ora, ao contrário do que afirma o Estado a realidade dos autos, mesmo em uma cognição sumária, frise-se, permite a compreensão de que o caso do paciente se enquadra em todos itens elencados pelo Conselho Federal de Medicina para a internação.

Merece lembrança, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais
)." (JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Sobre o direito à saúde, trago à baila o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Recurso Extraordinário nº 241.630-2/RS, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

"
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissolúvel do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República."

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para a máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais.

Nestas condições, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o próprio STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente de incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

Ensina Alexandre de Moraes que
“A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

Certo da obrigação do Estado em casos que tais, não me parecem lhe socorrer, como dito, as alegações de ausência de laudo médico circunstanciado indicativo da internação.

Portanto, na concretude do caso, revela-se claro que trata-se de Paciente entregue ao vício, sem condição alguma de recuperar-se sem a ajuda médica própria da internação aqui pretendida, devendo ser destacado, ainda, a incapacidade material de econômica de sua genitora de conferir destino distinto a seu filho, frente a gravidade de seu quadro, não me parecendo viável deles exigir a adoção de medidas específicas a atender estritamente os requisitos legais, sob pena de manifesto impedimento do direito vindicado.

Há de imperar a razoabilidade em detrimento da legalidade estrita e inócua.

Em outras palavras, mesmo diante das irregularidades cogitadas, estou certo de que tratam-se de circunstâncias incapazes de se sobrepor à probabilidade do direito alegado, nem tampouco a fazer frente as consequências nefastas que possam vir a ser impostas àquele indivíduo que incontroversamente necessita de cuidados especiais, não parecendo mais ter condições de discernimento quanto a necessidade de se submeter a tratamento médico.

Diante de tais condições, como dito, não vejo razão fática ou jurídica que me leve a discordar do Juízo
a quo
em seu posicionamento inicial, o que se dá, também, em atenção ao poder geral de cautela que todo magistrado deve ter.

Desta feita, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.